Tribunal: TJDFT
Processo: 0738269-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de prisão civil do executado em cumprimento de sentença de alimentos. A parte agravante sustenta que a prisão civil não foi suficiente para compelir o devedor ao adimplemento, que há recalcitrância, que o Superior Tribunal de Justiça admite a prorrogação do encarceramento sem configuração de bis in idem e que o pedido não está sujeito à preclusão. Requer a extensão da prisão até o limite de 90 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a prorrogação do prazo da prisão civil do devedor de alimentos após o início do cumprimento da medida, diante da alegada recalcitrância e da suposta ausência de preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prisão civil deve ser fixado pelo juízo no momento da decretação, com base nas circunstâncias fáticas e no princípio da proporcionalidade, não havendo previsão legal para sua ampliação posterior.
4. A ausência de recurso contra a decisão que inicialmente fixou o prazo de prisão configura preclusão, impedindo a rediscussão do tema em momento posterior.
5. A mera subsistência do inadimplemento alimentar, sem demonstração de alteração fática relevante, não autoriza a prorrogação da prisão civil, especialmente quando inexistem novos elementos que indiquem comportamento doloso e reiterado do devedor.
6. A alegação de que o executado exerce atividade remunerada não é suficiente, por si só, para justificar a prorrogação da medida, por carecer de comprovação documental idônea.
7. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça entende que a prorrogação da prisão civil é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a recalcitrância do devedor, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão impede a rediscussão do prazo da prisão civil fixado em decisão anterior não impugnada oportunamente.
2. A prorrogação da prisão civil do devedor de alimentos somente é admissível em situações excepcionais, quando comprovada a recalcitrância mediante fato superveniente relevante.
3. A simples persistência do inadimplemento não autoriza a ampliação do prazo de encarceramento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973575, 0740676-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 24/03/2025; TJDFT, Acórdão 1866719, 0701239-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024, DJe 29/05/2024.